Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738006-70.2017.8.07.0001 RECORRENTES: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO RECORRIDO: ESPOLIO DE MARY DOS SANTOS SABINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE NÃO RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO VERBAL. DEZ ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA DETERMINADA. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 544 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento se reverte em benefício da família, de maneira que caberia ao réu a comprovação de que a quantia repassada à sua esposa, também ré no processo, não beneficiou o casal. 2. Ao contrato verbal deve ser aplicado o artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, uma vez que não se submete a regra prevista no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Precedentes. 3. A natureza jurídica da transferência (doação ou empréstimo) não isenta os herdeiros de colacionarem os bens que lhe foram doados pela autora da herança, uma vez que são, a teor do artigo 544 do Código Civil, adiantamento de herança. 4. Embora a transferência tenha sido feita à nora da autora da herança, a quantia se reverteu em benefício de seu marido, descendente da doadora. Assim, a obrigação de pagamento da quantia se mantém independentemente da natureza jurídica da transferência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva ad causam do reclamante Igor dos Santos Sabino, pois não teria participado das tratativas de empréstimo havido entre sua mãe e sua esposa; c) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, apontando o advento do prazo prescricional, em se tratando de hipótese de doação; d) artigo 86, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado deveria ter reconhecido a hipótese de sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste aos recorrentes em relação ao invocado malferimento aos artigos 86 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005